Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705794-66.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: VAGNER ANDRADE DE AQUINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VAGNER ANDRADE DE AQUINO contra decisão desta Presidência (ID 69631119) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário manejado, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.522.507 (Tema 1.354). A parte recorrente aponta a ocorrência de omissão consubstanciada no não pronunciamento sobre a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar vícios acerca da delimitação e definição da tese firmada no acórdão paradigma. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o apelo constitucional permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do mencionado representativo. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Em primeiro lugar, oportuno registrar que, compulsando-se a página eletrônica do STF, não se verifica registro de atribuição de efeito suspensivo ao recurso integrativo, o que, se houvesse, poderia em tese vir em socorro à asserção do embargante. Em segundo lugar, em se tratando de tese já firmada em julgamento vinculativo, invoca-se a compreensão já estabelecida de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da diretriz traçada no precedente. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 795968 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 3/5/2023). E, ainda, "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 3.9.2018, e AgInt no REsp 2094287, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/6/2024). Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1474095 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 23/5/2024). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010